Tribunal: STF
Processo: HC 217185
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Estelionato praticado 31 vezes (art. 171, § 4º, do Código Penal). 3. Alegação de desproporcionalidade na exasperação da continuidade delitiva. Inexistente. 4. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivos constitucionais e/ou os direitos fundamentais dos acusados. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.